Tribunal: CARF
Processo: 19515.720126/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OPERAÇÕES INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO CUSTO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Aplica-se a sistemática do lucro arbitrado quando se revela imprestável a escrituração contábil baseada em custos de mercadorias vendidas determinados em função de operações de compra de mercadorias, em sua totalidade, inexistentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPRAS DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS.
Correto o lançamento a título de IRRF, com base nos artigos 674 e 675 do RIR/99, quando não comprovada, por qualquer meio, a causa de pagamento relacionada à compras de mercadorias com terceiros.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. COMPRAS DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES INEXISTENTES. INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada diante da comprovação de simulação em operação de compras de mercadorias por meio de interposta pessoa com vistas à redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e à realização de pagamentos indevidos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
Afasta-se a responsabilidade tributária por fundamentação insuficiente caracterizada pela citação de vários artigos legais infringidos no Termo de Sujeição Passiva |Solidária sem a indicação clara e objetiva dos fatos correspondentes (fundamentação fática), prática que termina por transferir à autoridade julgadora a escolha da fundamentação legal pertinente.

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720126/2015-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
COMERCIAL FORT METAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OPERAÇÕES
INEXISTENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DETERMINAÇÃO DO CUSTO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
DO LUCRO.
Aplica-se a sistemática do lucro arbitrado quando se revela imprestável a
escrituração contábil baseada em custos de mercadorias vendidas determinados em
função de operações de compra de mercadorias, em sua totalidade,
inexistentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir
referentes às exigências à título de IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. COMPRAS DE MERCADORIAS NÃO
COMPROVADAS.
Correto o lançamento a título de IRRF, com base nos artigos 674 e 675 do
RIR/99, quando não comprovada, por qualquer meio, a causa de pagamento
relacionada à compras de mercadorias com terceiros.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA QUALIFICADA. COMPRAS DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES
INEXISTENTES. INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO.
Aplica-se a multa qualificada diante da comprovação de simulação em
operação de compras de mercadorias por meio de interposta pessoa com vistas
à redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL, e à realização de
pagamentos indevidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720126/2015-17
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Afasta-se a responsabilidade tributária por fundamentação insuficiente
caracterizada pela citação de vários artigos legais infringidos no Termo de
Sujeição Passiva |Solidária sem a indicação clara e objetiva dos fatos
correspondentes (fundamentação fática), prática que termina por transferir à
autoridade julgadora a “escolha” da fundamentação legal pertinente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a qualificação da multa de ofício
referente à exigência de IRRF decorrente dos pagamentos efetuados à empresa REMIOL
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e a responsabilidade tributária
imputada à Sra. MELANIE LIBERMAN, nos termos do relatório e voto do Relator. O
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior votou pelas conclusões do relator quanto à
exigência de IRRF decorrente dos pagamentos efetuados à empresa REMIOL COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. O Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
votou pelas conclusões do relator quanto à exoneração da responsabilidade tributária imputada à
Sra. MELANIE LIBERMAN. Processo julgado em 11/04/2023, período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve integramente
o crédito tributário exigido a título de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) por arbitramento do lucro, e de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre pagamentos indevidos, todos referentes
ao ano-calendário de 2009.
Em síntese, a fiscalização considerou inexistentes as operações de compra de
mercadorias efetuadas pela empresa COMERCIAL FORT Metal Ferragens e Ferramentas Ltda.
(doravante denominada “COMERCIAL FORT”) junto à fornecedora BLASTER Comercial
Ltda. (doravante denominada “BLASTER”), em valor que representa cerca de 85,95% do total
das compras registradas no Livro de Registro de Entradas, e considerou indevidos os pagamentos
efetuados no ano sob fiscalização (2009) à empresa fornecedora REMIOL Comércio, Importação
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

e Exportação Ltda. (doravante denominada “REMIOL”), que, segundo a COMERCIAL FORT,
referem-se a pagamentos de notas fiscais de compras efetuadas até 2007, sendo estas anexadas à
fiscalização federal anterior.
Uma vez que as compras foram consideradas simuladas, não sendo possível a
determinação dos custos das mercadorias vendidas, houve não somente a desclassificação da
escrita contábil, e o consequente lançamento de IRPJ e CSLL por arbitramento do lucro
realizado com base na receita bruta de revenda de mercadorias no mercado interno, como
também o lançamento de IRRF sobre os pagamentos realizados às duas empresas. Todos os
valores lançados foram acrescidos de multa qualificada (150%) por restar configurada a fraude
nas operações de compra.
Imputou-se, por fim, responsabilidade solidária à sócia administradora, Sra.
MELANIE LIBERMAN, conforme as razões expostas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
1123/1142), por meio do Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 1119/1123.
Em julgamento da impugnação conjunta apresentada pela empresa COMERCIAL
FORT e pela Sra. MELANIE LIBERMAN, a 10a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
em Belo Horizonte (DRJ/BHE) decidiu pela manutenção do crédito tributário consoante a
seguinte ementa:
A S S U N T O : P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O F I S C A L Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não houve
cerceamento do direito de defesa do autuado, tendo sido obedecidos no procedimento de
lançamento dos impostos e da contribuição devidos todos os requisitos legais inerentes
a essa atividade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE CUSTOS. ARBITRAMENTO
Incabível a preservação da tributação pelo lucro real quando a autoridade fiscal procede
à glosa da totalidade dos custos dos bens e serviços vendidos. Não sendo possível
identificar quais os custos passíveis de glosa, deve o Fisco arbitrar o lucro da pessoa
jurídica, pois a tributação pelo lucro real pressupõe a existência de escrituração regular,
assim entendida aquela que tem seus lançamentos lastreados por documentos hábeis e
idôneos.
AVALIAÇÃO DA PROVA. NECESSIDADE DE COTEJO COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO.
Ainda que em regra certos documentos provem determinado fato, equivoca-se quem
lhes atribui valor probante absoluto, pois, em concreto, só se sabe o que realmente
provam depois de cotejá-los com as demais provas dos autos.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Correta a aplicação de multa qualificada quando observado o evidente intuito de fraude.
DILIGÊNCIA.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Indefere-se o pedido de realização de diligência que seja considerado desnecessário à
elucidação da matéria.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
DECORRÊNCIA
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação decorrente dos mesmos fatos e
elementos de prova.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. INCIDÊNCIA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE
CÁLCULO
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte os pagamentos
efetuados a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa. A importância paga será considerada líquida, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE
PELO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SÓCIOS-
ADMINISTRADORES
Os sócios-administradores da pessoa jurídica são responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após ciência, em 03/05/2016, pela empresa autuada, e, em 12/05/2016, pela
responsável solidária, foi interposto recurso conjunto, em 31/05/2016, no qual se requer o
atendimento ao pedido de diligência formulado nos autos, ou, na hipótese de seu indeferimento,
o julgamento da improcedência dos autos de infração, com base em vários argumentos que serão
tratados detalhadamente no voto a seguir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Em estreita síntese, as questões cingem-se à análise dos fatos indiciários
apresentados pela autoridade fiscal como premissas para a conclusão de que os Recorrentes
simularam operações de compra de mercadorias junto à empresa BLASTER com a finalidade de
reduzir o montante dos tributos devidos, e à análise dos fatos relacionados aos pagamentos
realizados à empresa REMIOL, que assim como aqueles efetuados à empresa BLASTER, foram
também considerados indevidos.
Essas questões, assim como as demais relacionadas à imputação de
responsabilidade solidária à sócia administradora de COMERCIAL FORT, MELANIE
LIBERMAN, e à qualificação da multa de ofício, serão a seguir analisadas.
OPERAÇÕES COM A EMPRESA BLASTER
Inicialmente a autoridade fiscal solicitou à COMERCIAL FORT que
comprovasse o efetivo recebimento das mercadorias constantes das notas fiscais emitidas pelas
empresa BLASTER, mas como não obteve cabal comprovação desse fato, efetuou diligência
fiscal junto à BLASTER em busca da confirmação do fornecimento das mercadorias. Veja-se o
seguinte excerto do TVF (fl. 1127):
Devido ao fato do contribuinte não ter comprovado, de forma cabal, a existência das
operações de compra das mercadorias fornecidas pelos fornecedores TROP
COMERCIO EXTERIOR LTDA e BLASTER COMERCIAL LTDA, houve a
necessidade de serem efetuadas pesquisas junto às empresas apontadas como
fornecedoras da FORT METAL. Para isso, foram abertos processos de diligência fiscal
junto a estas empresas e outras a elas relacionadas.
Como resultado do procedimento de diligência (fls. 712/1096), apuraram-se os
seguintes fatos que revelam fortíssimos sinais de não fornecimento de mercadorias pela empresa
BLASTER:
1. A BLASTER nunca informou a existência de empregados nas Guias de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP, desde a sua constituição (15/02/2008) até a data de registro de seu Distrato Social
(18/08/2010) conforme consulta aos sistemas previdenciários (fls. 842/846 e fl. 1130);
2. Em consulta efetuada junto ao Cadastro de Contribuintes do ICMS – CADESP,
efetuadas em 25/07/2014 (847/849), constatou-se que a BLASTER “não declarou valores nem de
entrada e nem de saída de mercadorias, através das Guias de Informação e Apuração do ICMS
mensal – GIA declaradas pelo contribuinte para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo”
(fls. 847/849 e fl. 1130);
3. A BLASTER “efetuou, durante toda a sua existência, a entrega apenas das
DIPJ 2010 e 2011, anos-calendários 2009 e 2010, com números de declaração,
respectivamente, ND 0000162008 e 0000291660, ambas tendo como forma de tributação o
Lucro Real, porém com todas as informações ZERADAS, inclusive aquelas relativas a Receitas,
Custos e Despesas do ano calendário citado” (fls. 852/959 e fl. 1130);
4. Consta das Declarações de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) de
todos os 6 sócios administradores da BLASTER, em períodos distintos durante a vida da
empresa (entre 15/02/2008 e 18/08/2010), a informação em comum da inexistência de
rendimentos decorrentes desta pessoa jurídica, possuindo apenas rendimentos provenientes de
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

pessoas físicas, e da inexistência de imóvel próprio e automóvel, a exceção de uma das sócias
que possuía bens imóveis de baixo valor, em aparente confronto com suposta riqueza da Blaster
em razão de vendas somente à COMERCIAL FORT no valor de R$ 18.853.562,24, em 2008, e
no valor de R$ 8.488.882,22, em 2009 (fls. 960/1096 e 1131/1133).
5. O imóvel correspondente ao endereço da BLASTER foi locado para fins
comerciais não à pessoa jurídica, mas sim ao administrador Tony Robson Alves Lima Pinheiro,
sócio administrador da empresa de 15/02/2008 a 08/09/2009, e esse imóvel seria aparentemente
incompatível com a suposta riqueza atribuída à Blaster em razão das vultosas vendas efetuadas à
COMERCIAL FORT (fl. 1134).
No que tange propriamente ao suposto recebimento de mercadorias por
COMERCIAL FORT, a autoridade fiscal entendeu que essa operação não existiu consoante os
seguinte fatos:
1. a COMERCIAL FORT informou que “...a empresa não possui conhecimento
de transporte ou documentos que comprovem o efetivo recebimento das mercadorias constantes
das Notas Fiscais emitidas pela empresa Blaster Comercial Ltda”, sendo que nas notas fiscais
emitidas pela BLASTER “consta que o frete é "por conta" do DESTINATÁRIO, o que é
completamente incoerente com as alegações da empresa ora fiscalizada”, segundo palavras
daquela autoridade (fls. 1134/1135).
2. a COMERCIAL FORT não logrou êxito em proceder à conciliação bancária
entre pagamentos efetuados e os valores faturados pela empresa Blaster, associando-os em datas
e valores, apesar dessa solicitação constar de dois termos de intimação emitidos em 13/05/2014,
e 22/05/2014. Segundo a autoridade fiscal, Verifica-se na planilha de Notas Fiscais Emitidas X
Pagamentos ao Fornecedor (BLASTER) (reproduzida às fls. 1135/1136) que “os pagamentos, do
contribuinte sob fiscalização para o suposto fornecedor de mercadorias, não guardam qualquer
relação com as notas fiscais emitidas para lastrear os negócios que teriam ocorridos”.
Importante registrar que em relação às compras de mercadorias efetuadas junto ao
fornecedor TROP CIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., no valor de R$ 1.369.291,20, que
representou 13,86% do valor total em compras pela COMERCIAL FORT, foram apresentados
conhecimentos de transporte, bem como realizada a conciliação bancária completa e detalhada
solicitada.
Assim, diante dos fatos que comprovam que COMERCIAL FORT não recebeu
mercadorias oriundas da BLASTER, bem como das evidências de que esta empresa não efetuou
o fornecimento de mercadorias, concluiu a autoridade fiscal que as supostas operações
comerciais de compra e venda entre essas empresas, de fato, não existiram.
A Decisão de primeira instância acompanhou o entendimento da autoridade fiscal,
especialmente porque não foram apresentados documentos que pudessem atestar a efetividade da
entrega das mercadorias e a correlação entre os pagamentos efetuados e as notas fiscais emitidas
pelo fornecedor, uma vez que tais notas não possuem valor probante absoluto.
Indeferiu o pleito para realização de diligências “por considerar o presente
processo munido de todas as informações e documentos necessários e suficientes à formação da
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

convicção deste órgão julgador para sua decisão, com base no § 1o do artigo 16 e no artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972”.
Em relação ao arbitramento do lucro, assim concluiu:
Diante da legislação citada, os motivos narrados no TVF são muito mais do que
suficientes para garantir a legalidade do arbitramento do lucro levado a cabo pelo Fisco.
Como se vê, a escrituração mantida pelo contribuinte não se presta à determinação do
lucro real porque contém vícios insanáveis.
E, segundo prescreve o art. 532, do RIR/1999, “o lucro arbitrado das pessoas jurídicas,
observado o disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos,
acrescidos de vinte por cento (Lei No 9.249, de 1995, art. 16, e Lei No 9.430, de 1996,
art. 27, inciso I)”. Então, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi considerada a partir
da receita bruta conhecida posto que declarada em DIPJ.
Conforme se viu, todo o procedimento fiscal está pautado nas normas regulamentares e
foi realizado em consonância com as disposições do art. 142 do CTN.
Evidencia-se, portanto, que o contribuinte relegou a segundo plano as suas obrigações
fiscais, tornando-se inadimplente no tocante ao cumprimento de suas obrigações
tributárias. Por tais motivos, a tributação com base no lucro arbitrado se fez ao amparo
da lei e nada existe no procedimento que vicie o critério adotado. Desta forma, foi
legítimo e legal o arbitramento do lucro, ficando, soberbamente, comprovado, nos autos,
que a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável para determinação do lucro
real.
Já no que tange à exigência decorrente do lançamento de IRRF, considerou que
não foi comprovada a operação ou sua causa, e assim encerrou sua análise no tocante à
BLASTER:
Considerando não ter sido comprovado o efetivo recebimento das mercadorias
adquiridas junto à fornecedora BLASTER , e, ainda, a não comprovação de que os
pagamentos efetuados se referem às notas fiscais de compra, o que poderia ter sido feito
através de conciliação dos pagamentos às notas fiscais, com coincidências de datas e
valores, fica caracterizada a (SIC) das compras junto a fornecedora BLASTER.
Portanto, desmontada a causa da operação, subsiste a tributação com base no art. 674,
do RIR/1999 (Lei 8.981, de 1995, art. 61).
Por sua vez, em sua peça de defesa, as Recorrentes alegam que “apresentaram
farto conjunto probatório documental, este, corroborado com o conjunto probatório documental
apresentado pelas fornecedoras”, e informam que requereram diligência fiscal “com a
finalidade de apurar e responder a determinados quesitos formulados na Impugnação,
diligência essa, como se sabe, necessária como meio de prova a ser produzida, em prestígio da
ampla defesa e do devido processo legal e mais, do princípio da verdade real.”
Entendem necessária a diligência por considerar que a conclusão de que a
empresa BLASTER não seria capaz de efetuar o fornecimento de mercadorias seria fruto de
mera divagação e especulação da autoridade fiscal. Com efeito, em contraponto aos fatos
apurados em diligência, afirmam em seu recurso que:
1. Quanto ao tamanho de 40m2 da empresa Blaster, “o espaço físico de uma
empresa não é sinônimo de ganhos”(fl. 1342);
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

2. Uma empresa pode encerrar sua atividade, e certamente esse fato não
caracteriza nenhuma irregularidade (fl. 1342);
3. Sobre a situação financeira dos sócios da BLASTER, “a fiscalização não
informou em nenhum momento qual eram as despesas dessa empresa, ou seja,
se elevadas ou não, de modo a levar a concluir que um faturamento de
aproximados R$ 18.000.000,00 e, em outro ano, R$ 8.000.000,00, significa
com precisão que deveriam eles serem ricos e que, portanto, houve
simulação”.(Fls. 1342/1343)
4. “Tanto a “Blaster” existiu verdadeiramente, que a fiscalização informa
acerca da existência de um contrato de locação firmado com um dos ex-
sócios, a saber, Sr. Tony Robson”.
Creem que a produção de tais provas não cabe aos Recorrentes por representar
prova impossível, e que outros motivos poderiam justificar os fatos apurados acerca da empresa
BLASTER de forma a ilidir a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.
Apresentam ainda, em relação não somente às operações com a empresa
BLASTER, mas também com a empresa REMIOL cujas questões serão tratadas posteriormente
neste voto, as seguintes alegações no que diz respeito à presunção de boa fé das relações
comerciais:
Ora, nenhuma das empresas fornecedoras da Recorrente (pessoa jurídica), tiveram suas
inscrições declaradas inaptas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ao
revés, são ativas, com pequena ressalva quanto a "Blaster", a qual encerrou suas
atividades pela via do distrato, circunstâncias essas que realmente fazem presumir que
elas efetivamente existem, ou existiam, do ponto de vista jurídico.
Referidos documentos estão a demonstrar que a Recorrente, à época, sequer teria
condições de saber a respeito de eventual irregularidade das empresas com quem
comerciou, presumindo-se, na espécie, a boa-fé.
Contudo, em que pese o esforço argumentativo das Recorrentes no que tange às
operações comerciais com a empresa BLASTER, não lhes assiste razão.
Inicialmente, quanto à alegação de que nenhuma das pessoas jurídicas
fornecedoras “tiveram suas inscrições declaradas inaptas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil”, é certo concluir que as empresas contratantes não podem depender da publicação de um
ato formal do Estado para se protegerem de negociações com empresas inidôneas. Sob a
dimensão pragmática, não existe a possibilidade de publicação de um ato dessa natureza no
mesmo período de criação de determinada empresa pelo simples fato de que a inaptidão é
consequência de um comportamento futuro em desconformidade fiscal, e diante dos requisitos
tão-somente formais para abertura de uma empresa, não há como se antever quais, de fato, irão
entrar em operação, e, muito menos, se foram concebidas apenas para servirem de fachada.
Assim, somente após fiscalizações por parte de instituições do Estado é que se
torna possível concluir se determinada empresa existe de fato ou não, circunstância que
normalmente ocorre tempos depois de sua inscrição no CNPJ. Nesse sentido emerge a
necessidade das empresas contratantes de proceder às conferências necessárias acerca da pessoa
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

jurídica com a qual está contratando a fim de reduzir externalidades negativas de seu negócio, tal
como a realização de operações com empresas inidôneas.
As premissas levantadas pela autoridade fiscal relacionadas à BLASTER, que na
particular avaliação deste julgador convergem para enfático indicativo de que essa pessoa
jurídica sequer existiu além das formalidades inerentes à constituição de um mero cadastro junto
aos órgão públicos, não precisam se revelar em grau de certeza absoluta em razão do sistema de
persuasão racional que vigora em nosso país, podendo as provas, valoradas racionalmente, serem
consideradas suficientes a fim de demonstrar a verdade de uma hipótese. Daí, acertada a decisão
de primeira instância que indeferiu o pedido de diligência.
Ainda que se pudesse atenuar o grau de probabilidade acerca da inexistência
material da empresa BLASTER, mediante a possível, mas pouco provável, coleta de novos fatos
contrários à hipótese que se revelou plausível ante o volume dos fatos trazidos pela autoridade
fiscal, a conclusão a que chegou a autoridade acerca da sua “inexistência”, em verdade, constitui
no presente caso uma premissa subsidiária, acessória àquela que, de fato, revela o grande peso
sobre a qual se apoiou a conclusão final de que não houve fornecimento de mercadorias, qual
seja: a ausência de comprovação da compra e do recebimento dessas mercadorias por parte de
COMERCIAL FORT.
Assim, diante da falta de documentos que pudessem atestar o recebimento das
mercadorias, das divergentes informações acerca do transporte das mercadorias entre as notas
fiscais e a declaração de COMERCIAL FORT, e dos irregulares e discrepantes dados constantes
da planilha de conciliação bancária apresentada, deve-se questionar o porquê de as Recorrentes
não concentrarem a sua defesa na produção de provas hábeis a demonstrar o recebimento das
mercadorias em vez da tentativa de desconstituição das premissas levantadas contra a empresa
BLASTER.
Como se sabe, a empresa é um organismo vivo e a contabilidade o seu retrato
sistêmico que deriva dos fatos empresariais. Assim, da compra de mercadorias, exsurge várias
consequências desde o acréscimo do estoque até o seu decréscimo por baixa ou revenda, que por
sua vez se reflete em despesas e receitas em se tratando de uma empresa comercial, como é o
caso.
Desta forma, por exemplo, a correlação dos lançamentos contábeis de compra das
mercadorias com a consequente revenda, baixa ou armazenamento em estoque, lastreados pelas
notas fiscais respectivas de compra e venda com a identificação de cada produto, poderia ser um
excelente ponto de partida apto a denunciar a possibilidade de que, verdadeiramente, houve o
recebimento de mercadorias.
Em verdade, parecem compreender as Recorrentes o poder dessa prova ao
defender em sua impugnação e em seu recurso (v. fls. 1352) que a posterior venda das
mercadorias poderia ser um forte indicativo da entrada das mercadorias ora questionada.
Contudo, limitam-se a alegar essa linha de ação probatória sem, no entanto, apresentar
demonstrativos lastreados em documentos contábeis e planilhas com a efetiva correlação positiva
entre entrada e saída. Nesse sentido, cabe lembrar que fato alegado e não provado é o mesmo
que fato inexistente, na melhor tradução do conhecido brocardo jurídico: "allegatio et non
probatio, quasi non allegatio".
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Demais dados também poderiam ser trazidos, aptos a, ao menos, levantar dúvidas
sobre as conclusões da autoridade fiscal, a exemplo de troca de correspondências ou e-mails com
a BLASTER, referentes aos pedidos de compras, com a negociação e/ou estipulação dos valores,
procedência, qualidade, e prazo de entrega das mercadorias, além do consequente aceite das
condições acordadas, pois, em se tratando dos valores envolvidos, há que se presumir a
existência de tais informações previamente acordadas.
Há que se esclarecer, no entanto, que, ainda que tais provas fossem juntadas, seria
necessário superar, dado o seu relevante peso probatório, a ineficaz conciliação bancária entre
pagamentos efetuados e os valores faturados pela empresa BLASTER, que apresentou os totais
de notas emitidas no valor de R$ 8.488.882,22 contra um total de pagamentos no valor de
1.096.000,00 (fls. 1135/1136), o que revela um percentual de quitação de 12,9% do valor total
das notas fiscais.
Contudo, em movimento oposto, não controverteram as Recorrentes os principais
fatos trazidos pelas autoridade fiscais como prova do ato simulado, bem como não trouxeram
outros documentos e demonstrações capazes de demonstrar a verdade de seus argumentos.
Assim sendo, há que se concordar com a decisão recorrida quanto aos
fundamentos para manutenção das exigências a título de IRPJ, de CSLL, e de IRRF decorrente
dos pagamento efetuados à empresa BLASTER, especialmente em função da impossibilidade de
determinação dos custos de mercadorias vendidas para fins de apuração do lucro real, e de todos
os fatos acima deduzidos que revelaram a existência de pagamento sem causa..
PAGAMENTOS À EMPRESA REMIOL
Segundo o TVF foram identificados na Escrituração Contábil Digital e no extrato
de conta corrente da empresa Recorrente diversos pagamentos efetuados para a empresa
REMIOL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. Conforme descrito às fls.
1136/1137, “Tais pagamentos foram efetuados através de transferências bancárias, atingiram o
montante de R$ 1.906.079,14 (Hum milhão, novecentos e seis mil, setenta e nove reais, quatorze
centavos) e foram efetuados no período de 13/02/2009 a 03/08/2009”.
Na ocasião do procedimento fiscal, COMERCIAL FORT informou, em resposta à
intimação, que “os valores das transferências bancárias para a empresa REMIOL, referem-se
ao pagamento das Notas Fiscais de compra. Os pagamentos foram efetuados por transferências,
uma vez que não foram gerados boletos.”. E ainda, que “As Notas Fiscais referem-se a compras
efetuadas com o fornecedor até 2007, a as mesmas foram anexadas na fiscalização federal
anterior".
Em função da referência feita pela empresa Recorrente de que as notas fiscais que
respaldaram os pagamentos foram “anexadas na fiscalização federal anterior”, trouxe a
autoridade fiscal a informação de que as operações de compras realizadas em 2007 entre as
mesmas partes (COMERCIAL FORT e REMIOL) também foram consideradas inexistentes em
decisão administrativa no processo no 19515.002.434/2010-52, contra a qual não houve
interposição de recurso voluntário, tornando-se, portanto, definitiva. Veja-se a seguinte
passagem do TVF:
Também foi constatado por esta fiscalização, que o contribuinte já foi autuado pela
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo lavrado o Auto de
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Infração COMPROT n° 19515.002.434/201052 com ciência ao contribuinte em
21/05/2010 (ver cópia do Termo de Verificação Fiscal n° 21 anexado a este termo ora
lavrado). Neste Auto de Infração citado, já ficou estabelecido que a empresa ora
fiscalizada simulou operações de compra junto aos contribuintes "REMIOL" e
"INTERPLASTIC", o que acarretou pagamentos indevidos para estas empresas pelo
fato das compras serem inexistentes. Inclusive, foi ratificado pelo órgão julgador, 5a
Turma da DRJ/SP - Acórdão n° 16-32.417 - Secção de 04/07/2011 (cópia anexa a
este termo), o entendimento de que foram fictícias as compras efetuadas pelo
contribuinte em tela junto às empresas Remiol e Interplastic.
Diante desse contexto, concluiu a autoridade fiscal se tratar de “Pagamentos a
Beneficiários Não Identificados / Sem Causa ou por Operação Não Comprovada”, uma vez que,
nas suas palavras: “os recursos transferidos para REMIOL, em 2009, referem-se ao pagamento
das Notas Fiscais de compras efetuadas com o fornecedor até 2007, e tais fornecimentos de
mercadorias são inexistentes”.
Em sua decisão, a Turma julgadora de primeira instância reproduziu a conclusão e
os fatos levantados pela fiscalização em procedimento anterior, envolvendo os anos de 2004 a
2007 e que levaram à autuação tratada no processo no 19515.002.434/2010-52 acima reportado,
para ao final assim concluir: “Demonstrados, portanto, os fundamentos fáticos que embasaram o
presente auto de infração, afastam-se os argumentos das Impugnantes de que a autuação fiscal
estaria ancorada em ilações, divagações, suposições, etc.”.
Irresignadas, as Recorrentes defendem a necessidade de diligência junto à
empresa REMIOL para que seja ofertada a possibilidade de apresentação dos comprovantes de
remessas de mercadorias. Veja-se o seguinte excerto da peça recursal:
Como quesitos, fez-se necessário dirigi-los à Remiol, no sentido de questionar se houve
operações comerciais, em que ano e, possibilitar a ela a apresentação dos comprovantes
de remessa de mercadorias, tudo, da mesma forma como foi possibilitado às demais.
Contudo, com base nas mesmas premissas antes apresentadas e relacionadas às
supostas operações efetuadas com a empresa BLASTER, entendo que competiria à empresa
Recorrente colaborar com o procedimento fiscal de forma a apresentar documentos que
pudessem comprovar que as transferências de recursos de fato existiram e foram decorrentes de
operações mercantis a conciliação bancária solicitada em resposta à intimação de 09/12/2014 (fl.
433):
1- Documentos bancários que comprovem as transferências de recursos efetuadas
pelo contribuinte acima identificado para a empresa REMIOL COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 03.984.764/0001-57, constantes da
planilha anexa: "Relação de Transferências Bancárias da COMERCIAL FORT METAL
para a empresa REMIOL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.' e
do extrato bancário da conta corrente: 33450-1 — Agência: 0411 — BANCO ITAU
S/A (cópia anexa) e
2 -Apresentação dos documentos que justifiquem as transferências citadas no item
1 anterior, acompanhados de declaração, em papel timbrado da empresa e assinada pelo
responsável pelo contribuinte, onde sejam relatados os motivos de serem realizadas as
operações bancárias citadas. Se os valores transferidos forem decorrentes de
operações mercantis, comprovar e demonstrar com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, as operações envolvidas e os valores transferidos
constantes da planilha e do extrato bancário citado.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

À comprovar que de fato os recursos foram transferidos à REMIOL em
decorrência de operações mercantis, preferiu COMERCIAL FORT apenas combater a premissa
trazida pela fiscalização de que, com base nos fatos apurados no curso do procedimento fiscal
questionado nos autos do processo no no 19515.002.434/2010-52, houve simulação das operações
de compra de mercadorias da REMIOL, em 2007.
Sobre a causa alegada para os pagamentos efetuados como decorrentes de
operações comerciais, fato essencial objeto de prova, não apresentou qualquer documento
comprobatório, não obstante a oportunidade dessa apresentação ter sido oferecida não somente
durante o procedimento fiscal, mediante intimação, mas também no momento da impugnação e
do recurso, não servindo uma mera declaração como prova de vinculação dos pagamentos
efetuados a notas fiscais emitidas pela REMIOL cerca de dois anos antes.
Por tal motivo, tal qual a decisão de primeira instância, entendo desnecessária a
realização de diligência junto à empresa REMIOL, pois considero que a falta de comprovação
acerca da natureza dos pagamentos motivo suficiente para a manutenção da exigência,
especialmente diante de fatos apurados em procedimento fiscal anterior que enfraquecem o
argumento de natureza comercial das operações do qual resultaram os pagamentos.
DA MULTA QUALIFICADA
A autoridade fiscal considerou que as operações de compra de mercadorias foram
simuladas, e, portanto, caracterizaram a hipótese de fraude, conforme a seguinte transcrição do
TVF:
Assim sendo, entendemos que, pela utilização de notas fiscais que apenas simularam
operações de compra de mercadorias, o contribuinte, em tese, praticou fraude e
aplicamos a multa qualificada de 150% por entendermos que se trata da hipótese
capitulada no art. 72 da lei n° 4.502/64.
Por sua vez, as Recorrentes prosseguem afirmando que não cometeram condutas
ilícitas, e acreditam que estão sendo punidas por mera conjectura da fiscalização de ocorrência
de simulação. Veja-se o seguinte excerto:
A Recorrente (pessoa jurídica), não encerrou irregularmente, não adquiriu mercadoria
diversa do seu objeto social, não sonegou impostos, apenas praticou atos de comércio e,
está sendo punida por isso e, por uma conjectura de simulação com três empresas,
sendo, uma delas, afastada a conjectura, por reconhecimento da veracidade (Trop),
outra, a "Blaster", mantida a conjectura conforme acima demonstrado e, a última, a
Remiol, a qual sequer foi alvo da fiscalização.
No tocante ao lançamento de IRPJ e CSLL por arbitramento, verifica-se, com
base nos argumentos postos pela autoridade fiscal, que a conclusão de simulação das operações
de compra de mercadorias que levou ao consequente lançamento da multa qualificada baseou-se
em duas premissas: a primeira, de que os fatos apurados sobre a empresa fornecedora BLASTER
indicam que não houve fornecimento de mercadorias a qualquer empresa; e a segunda, de que
não houve recebimento de mercadorias da BLASTER por COMERCIAL FORT, já que os
documentos colhidos desta empresa, notas fiscais, declarações e planilha de conciliação
bancária, revelam informações contraditórias àquelas apresentadas pela própria empresa, quais
sejam: de que o transporte foi efetuado pelo fornecedor, em desacordo com a informação de que
as notas fiscais indicam que o transporte foi efetuado pelo “destinatário”; e de que os
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

pagamentos realizados à empresa BLASTER foram efetuados para aquisição de mercadorias,
sendo que as datas e os valores dos pagamentos e das notas fiscais não guardam qualquer relação
entre si.
Entendo correta a aplicação da multa qualificada, pois o conjunto dos fatos
probatórios se mostraram críveis a ponto de se demonstrar a clara intenção de COMERCIAL
FORT em reduzir as bases tributáveis de IRPJ e CSLL, por meio do registro de falsas
informações contábeis.
Veja-se que em se tratando de operação comercial de compra de mercadorias, a
autoridade fiscal foi prudente em analisar as duas pontas necessárias para que se caracterizasse a
inexistência da operação comercial: a do fornecedor, que se revelou pela ausência de capacidade
e de exercício da atividade de vendas de mercadorias; e a do comprador, que se mostrou sem
qualquer prova do recebimento de mercadorias. Somente com a demonstração da união dessas
duas pontas é que foi possível se demonstrar a fraude nas operações de compra de mercadorias
para além de qualquer dúvida razoável.
Não obstante não se tenham colhidas provas diretas da fraude, é certo que provas
indiretas podem e devem ser utilizadas para se chegar ao fato que se deseja provar, por meio de
uma relação de implicação que deriva da valoração atribuída a determinado conjunto de fatos
indiciários. No caso em espécie, o conjunto dos fatos convergem em um único sentido, de tal
forma e em tal grau que não restam alternativas outras à hipótese lançada pela autoridade fiscal
de que houve simulação nas operações de compras de mercadorias, notadamente com artifício de
introdução de registros de notas fiscais com dados falsos na escrituração contábil.
Acerca do juízo de valoração probatória, transcrevo o seguinte excerto do voto do
il. Conselheiro Flávio Franco Correa, extraído do acórdão no 9101003.671, de 04 de julho de
2018:
O que se pode chamar de valoração se refere ao grau de apoio que os elementos de
prova acostados proporcionam para os fatos da causa. Tratando-se de uma valoração
que se assume como livre e, ao mesmo tempo, racional, o julgador põe-se avaliar, no
primeiro momento, as relações de corroboração ou de confirmação entre as evidências
carreadas aos autos e as afirmações sobre os fatos do caso que é o objeto do processo,
escorando-se, para tanto, nos conhecimentos científicos e nas generalizações empíricas
comumente aceitas (máximas da experiência).
Por sua vez, em relação aos pagamentos indevidos, entendo necessária uma
separação quanto às condutas de pagamento à BLASTER e à REMIOL para fins de qualificação
da multa.
No que tange à BLASTER, considero que há provas nos autos que apontam para
além de qualquer dúvida razoável de que essa pessoa jurídica fora apenas constituída
formalmente, pois, de fato, não apresentou qualquer sinal de que sequer um dia tenha exercido
atividades empresarias. Relembrando, não declarava receitas, valores de entrada e saída de
mercadorias e informações sobre funcionários, além de os sócios não apresentarem patrimônio
compatível com o suposto lucro decorrente das vultosas vendas de efetuadas pela “empresas”.
Em verdade, a prova de que o pagamento pelas mercadorias efetuadas pela COMERCIAL FORT
alcançou tão-somente cerca de 12,9% do total das notas fiscais se alinha com a realidade
financeira dos sócios e reforça o indicativo de que a BLASTER, com efeito, não realizava
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

atividade empresarial de comercio de mercadorias, e, portanto, inexistia de fato, constituindo-se
em interposta pessoa.
Por essa razão, uma vez que o pagamento fora realizado a pessoa jurídica
simulada, e, portanto, sem causa e sem beneficiário real identificado, entendo demonstrada a
fraude tipificada pelo artigo 72 da Lei no 4.502/64, a seguir transcrito:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Quanto à segunda conduta, referente aos pagamentos efetuados à REMIOL,
entendo que não restou caracterizado nos presentes autos que REMIOL também se constituiu em
interposta pessoa. Na verdade, a autoridade fiscal tomou por empréstimo a conclusão a que se
chegou em outro processo, de que inexistiu operação de compra de mercadorias com a empresa
REMIOL, como premissa para uma segunda conclusão, agora neste processo, de que ocorrera
também fraude, como de fato se verificara em relação à BLASTER.
Contudo, essa situação não está clara e demonstrada no presente processo pela
falta de provas anos autos, já que a admissão de prova emprestada não significa a possibilidade
de utilização de conclusão emprestada. Não trouxe a autoridade fiscal os fatos indiciários que
pudessem demonstrar, tal como fora feito em relação à BLASTER, que, de fato, a pessoa jurídica
REMIOL se constituiu como uma empresa de fachada a fim de atrair o tipo do art. 72 da Lei
4.502/64 à conduta que se revelou como pagamento indevido.
Nesse sentido, Esclareça-se, que o fato de os pagamentos terem sido considerados
indevidos pela falta de comprovação de que houve operação de compra de mercadorias junto à
REMIOL não constitui, em si, prova de fraude dessa conduta, motivo pelo qual, afasto a
qualificação da multa em relação aos pagamentos realizados à REMIOL.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 119/1123) em desfavor da
sócia administradora da empresa COMERCIAL FORT, Sra. MELANIE LIBERMAN, conforme
as razões expostas no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1123/1142).
Naquele termo de sujeição passiva, a autoridade fiscal informa que o nexo de
causalidade, pressuposto da responsabilidade solidária, restou caracterizado à vista dos
procedimentos utilizados pela Sra. MELANIE LIBERMAN, com emprego de fraude e
sonegação, conforme demonstrados no Termo de Verificação Fiscal. Confira-se a parte
introdutória daquele termo:
Conforme ficou demonstrado nos Termos de Verificação Fiscal do IRPJ, CSLL e IRRF
em anexo, mediante o emprego de fraude e sonegação fiscal, foram utilizados
procedimentos, pela Sra. MELANIE LIBERMAN e pela pessoa jurídica COMERCIAL
FORT METAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, já identificados, que em
tese violaram diretamente as leis e regulamentos fiscais. Deste modo foram infringidos,
em tese, os seguintes diplomas legais:...
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

A seguir informa os dispositivos legais infringidos: art. 1o, incisos I, II e IV e art.
2o inciso I da Lei no 8.137/90; arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64. E por fim, informa que a
responsabilidade solidária foi imputada com base nos artigos arts. 124, 135, 136 e 137 incisos I e
II da Lei no 5.172/66. Veja-se:
Diante do exposto, nos termos dos artigos 124, 135, 136 e 137 incisos I e II da Lei no
5.172, de 1966, CTN — Código Tributário Nacional, restou caracterizada a sujeição
passiva solidária da sócia administradora da empresa supra mencionada (Sra.
MELANIE LIBERMAN), ficando a mesma CIENTIFICADA da exigência tributária
de que tratam os Autos de Infração referentes aos tributos IRPJ, CSLL e IRRF, lavrados
contra o sujeito passivo (contribuinte), cujas cópias, juntamente com o presente termo,
são entregues neste ato.
Quanto às razões para imputação da responsabilidade, que segundo o Termo de
Sujeição Passiva estão expostas no Termo de Verificação Fiscal, verifica-se neste TVF todas as
razões de fato e de direito que levaram à apuração dos tributos e das infrações referentes à
COMERCIAL FORT, bem como a forma pela qual foi conduzido o procedimento fiscal, com a
participação da Sra. MELANIE LIBERMAN na produção das respostas às intimações. Antes do
último tópico relativo ao encerramento da ação fiscal, apresenta a autoridade fiscal o seguinte
tópico, assim intitulado: “DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA LAVRADO”,
com os seguintes dizeres: “Em decorrência do esquema de fraude detectado no procedimento
fiscal, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação à Sra. MELANIE
LIBERMAN — CPF: 042.267.198-32 - Residente à Rua São Vicente de Paula, 329 — Apto 131
— Santa Cecília — São Paulo/SP, sócia administradora do contribuinte no período sob
fiscalização.”
A Turma julgadora de 1a instância, por sua vez, considerou que, em razão do
exercício da função de administração da empresa pela Sra. MELANIE LIBERMAN em todo o
período fiscalizado, com amplos poderes, e da caracterização do esquema fraudulento
demonstrado, restaria suficiente a atração da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III, não
sendo aceitável a Recorrente “afirmar que, além do artigo 135, a indicação dos artigos 124, 136
e 137 tenha causado algum prejuízo às impugnantes na elaboração da defesa”.
Nesse particular, repisa a Recorrente o fato de que a autoridade fiscal cometeu
excessos ao elencar elencou vários artigos como base para fundamentação da imputação da
responsabilidade solidária. Confira-se:
Vamos esquecer o excesso cometido pela Fiscalização, talvez motivado pela emoção,
porque ficaria impossível defender-se de todos os incisos dos artigos imputados, na
medida em que cada qual contempla uma particularidade.
.....
O simples fato da Fiscalização citar todos os motivos acima e, fundamentar
na enormidade de dispositivos legais, é certeza de que ela mesma não sabe
o que ocorreu.
Não obstante concorde com a aplicação do art. 135, III, no presente caso, pois
resta comprovada a responsabilidade objetiva por infração à lei, já que a Sra. MELANIE
LIBERMAN era a única administradora da empresa, e, portanto, a única pessoa que poderia
praticar atos administrativos em nome da empresa com totais poderes, não posso concordar com
a tese de que a enumeração de vários artigos seja aceitável e não tenha trazido prejuízo à defesa.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720126/2015-17

Veja-se, de plano, que as condutas atribuídas à Sra. MELANIE LIBERMAN com
base nos arts. da lei 8.137/90 denunciam o caráter doloso das ações da responsável. Contudo não
se encontra explícito no Termo de Verificação Fiscal que a responsável foi a pessoa que
comandou a estratégia. O que se presume, mas não está escrito nem provado, é o fato de que
sendo a única administradora, não haveria a possibilidade de não ter participado diretamente da
fraude.
Por presumir a conduta dolosa da Sra. MELANIE LIBERMAN trouxe também a
autoridade fiscal demais artigos como fundamentos da imputação da responsabilidade, como os
arts. 124, I e o art. 136 e 137, o que não somente vieram esvaziados dos fatos probatórios
específicos relativos à conduta da responsável, como também ensejam dúvidas evidentes sobre
qual o interesse comum disposto no art. 124, I, além de contradição entre a responsabilidade
solidária atribuída e a responsabilidade pessoal do agente introduzida no art. 137.
Ao trazer esse leque de artigos sem especificar os fundamentos fáticos específicos
que levaram à imputação da responsabilidade com base em cada um dos artigos mencionados, a
autoridade fiscal termina por transferir ao julgador a tarefa de definir o enquadramento legal
pertinente ao caso, por meio de uma ação de escolha, dentre as hipóteses oferecidas, daquela
mais adequada ao caso concreto, o que termina por cercear a defesa da Recorrente.
Nesse sentido, entendo que deva ser afastada a responsabilidade tributária
atribuída à Sra. MELANIE LIBERMAN.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a qualificação da multa referente ao IRRF decorrente dos pagamentos efetuados à
empresa REMIOL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e afastar a
responsabilidade tributária imputada à Sra. MELANIE LIBERMAN, mantidas as demais
exigências.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 1386
DF CARF MF
Original